Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA PRÓPRIA. OBSERVÂNCIA DO ART 827 DO CPC. FACULDADE DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O CPC dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária em casos de improcedência de embargos à execução de título executivo extrajudicial, o que afasta a disciplina geral contida no art. 85 do CPC.
2. Prevê o art. 827, § 2o, do CPC que, quando rejeitados os embargos, caberá ao magistrado majorar a verba honorária já legalmente estabelecida no início do feito executivo em 10%, observado o limite de 20% do crédito exequendo.
3. O legislador não determinou parâmetros quantitativos objetivos a serem observados pelo magistrado para essa elevação, assentando, apenas, que deve ser considerado o serviço adicional prestado pelo advogado do exequente, sendo certo que essa avaliação é inerente ao juízo de equidade.
4. In casu, sopesando a atuação dos advogados no processo de origem, o valor já arbitrado a título de verba honorária e a complexidade envolvida na causa, reputo que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra adequado e justo. Em contrapartida, a majoração pretendida pela parte agravante se revela excessiva em relação ao conjunto fático-processual despontado dos autos de origem.
5. RECURSO DESPROVIDO.